Tribunal: TJSP
Processo: 2154626-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Preliminares de reconhecimento do não cumprimento da determinação prevista no artigo 1.018, §2o, do Código de Processo Civil e de preclusão rejeitadas. Locação de imóvel não residencial. Bem de família dos fiadores. Penhora. Impossibilidade. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Decisão reformada. Recurso provido.